Tribunal: TJES
Processo: 5042022-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042022-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE KATIE DE JESUS PEDRA registrado(a) civilmente como ALINE KATIE DE JESUS PEDRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALINE KATIE DE JESUS PEDRA em razão da sentença da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de BANCO SANTANDER S.A., na qual a autora pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, sob alegação de abusividade por supostamente ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pode ser considerada abusiva, autorizando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, exigindo-se a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de desvantagem manifesta para o consumidor.

A taxa média de mercado é apenas um referencial, incorporando operações com diferentes níveis de risco, e não pode ser adotada como teto automático para fixação judicial dos juros remuneratórios.

Na hipótese, a taxa contratada de 2,51% ao mês representa acréscimo de 74% em relação à taxa média de mercado de 1,44% ao mês, não ultrapassando o patamar de uma vez e meia, como alegado pela parte autora.

A apelante não demonstrou, de forma concreta, qualquer circunstância específica que configure a abusividade dos juros, tais como desproporção contratual, ausência de negociação ou desequilíbrio econômico-financeiro, inviabilizando a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A elevação da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade contratual.

A revisão judicial da taxa de juros bancários exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou de desvantagem manifesta para o consumidor.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro referencial, mas não representa limite máximo para os encargos remuneratórios contratualmente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;
STJ, REsp n. 1.821.182/RS, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042022-14.2023.8.08.0024

APELANTE: ALINE KATIE DE JESUS PEDRA

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALINE KATIE DE JESUS PEDRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO SANTANDER SA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 11766700) a consumidora sustenta, em suma, ter restado cabalmente demonstrada a abusividade da taxa de juros mensais pactuada, porquanto ultrapassa uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como cediço, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.
” (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Na hipótese, não se mostra abusivo o índice de 2,51% a.m. pactuado, porquanto, diversamente do aduzido, sequer ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado estipulada pelo Bacen, que à época perfazia 1,44% a.m..

Conclui-se de simples análise aritmética que o índice estipulado é 74% maior que a taxa média, não 174%, como quer fazer crer a apelante.

E, ainda que assim fosse, não cuidou a recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, razão pela qual mister a manutenção dos termos contratuais.

Ressalto, por fim, que a jurisprudência daquela Corte Superior “
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.), o que, conforme demonstrado, não restou configurado aqui.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar os honorários previstos no art. 85, §11, do CPC, porquanto em sentença a consumidora foi condenada ao pagamento dessa verba no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)